Tribunal: STF
Processo: Rcl 54066
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE COLÔNIA DO PIAUÍ/PI. ADI 3.395/DF. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PREVISTO NA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIMINAR DEFERIDA. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Colônia do Piauí/PI, com fundamento no artigo 102, I, l, da Constituição Federal e no artigo 156 do RISTF, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região nos autos do Processo nº 0000364-70.2021.5.22.0107, que teria violado a decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 3.395.



    2. O reclamante relata declarada a competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento de demanda proposta por servidora municipal estatutária em que postulado o direito ao adicional de insalubridade previsto na CLT.



    Anota que, embora o Juízo de origem tenha reconhecido o vínculo estatutário da servidora, reputou aplicável à causa a Súmula 736/STF: “Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores”. 



    Sustenta ser da Justiça Comum a competência para processar e julgar demandas em que se discute o recebimento de diferenças de adicional de insalubridade por servidores públicos, nos termos do quanto decidido na ADI 3.395. Em abono de sua tese, anota a existência da Lei Municipal nº 169/2002, que instituiu o regime estatutário para seus servidores.



    Requer seja concedida medida liminar para suspender o curso do Processo nº 0000364-70.2021.5.22.0107, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, até julgamento do mérito da presente reclamação. Pede, por fim, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação constitucional é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 



    2. O Município reclamante alega afronta à ADI 3.395 em razão da fixação da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de demanda em que servidora municipal estatutária postula a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade previsto na CLT. 



    3. Conforme registrado na decisão reclamada, é incontroverso que a autora da reclamação trabalhista é servidora estatutária, nomeada para cargo de zeladora em 1º.6.2018. Entendeu, porém, a autoridade reclamada, ser competente a Justiça Especializada para apreciar as ações que discutam questões relacionadas ao meio ambiente de trabalho, a teor do disposto na Súmula 736/STF. Reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse:



    “Competência material da Justiça do Trabalho 



    O juízo da primeira instância declarou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base na decisão proferida pelo STF na ADIN 3.395-MC/DF, e por considerar que a parte reclamante é servidora pública municipal, estando submetida ao regime estatutário instituído pela Lei Municipal nº 169/2002, publicada no DOM de 08.01.2009 (ID. c380833). 



    Contudo, como alegado pela recorrente, há que se destacar que, na hipótese em análise, independentemente da natureza do vínculo - estatutário ou celetista -, impõe-se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito, em virtude do pleito referir-se a matéria afeita à segurança e medicina do trabalho. 



    A competência assim definida em nada se conflita com o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395-MC/DF de que estão excluídas da apreciação da Justiça do Trabalho as demandas que envolvam o Poder Público e seus agentes, quando se tratar de relação de natureza estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    É que a presente demanda, visando ao pagamento de adicional de insalubridade, envolve a análise de matéria relacionada à saúde, higiene e segurança do trabalho, constituindo, portanto, interesse típico profissional atinente a matéria regulamentada pela CLT, albergada pela competência específica da Justiça do Trabalho. A garantia da segurança e saúde do trabalhador encontra respaldo na legislação trabalhista, a exemplo das disposições constantes no Título II, Capítulo V, da CLT, onde se atribuem responsabilidades a empregados e empregadores, inclusive tipificando como justa causa a não observância pelo trabalhador do uso dos equipamentos de proteção individual e a não observância das normas expedidas pela empresa sobre a matéria, conforme preceitua o art. 158 do texto consolidado. 



    Não resta dúvida, portanto, que as causas relacionadas ao meio ambiente de trabalho, independentemente da forma de admissão, por contrato ou por lei, são de competência desta Justiça Especializada. Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal, inclusive em matéria objeto de súmula naquela Corte (Súmula nº 736), veja-se: 



    "COMPETE À JUSTIÇA DO TRABALHO JULGAR AS AÇÕES QUE TENHAM COMO CAUSA DE PEDIR O DESCUMPRIMENTO DE NORMAS TRABALHISTAS RELATIVAS À SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE DOS TRABALHADORES."



    Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso ordinário da reclamante para reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e resolver a vertente demanda, devolvendo-se os autos ao juízo da Vara de origem para julgar a matéria de fundo, como entender de direito”. 



    4. No julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno deste Supremo Tribunal Federal definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).



    5. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 1º.07.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, “com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.”



    6. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza jurídico-estatutária mantida entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou de contratação temporária. 



    7. A decisão reclamada, ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de lide entre o servidor estatutário e a Administração Pública, está em dissonância com o que decidido por esta Suprema Corte ao exame da ADI nº 3.395. Nesse sentido, a título exemplificativo: Rcl 50622 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 04.4.2022 e Rcl 43741 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 20.4.2021.



    8. Na mesma linha decisória, colho, ainda, as seguintes decisões singulares: Rcl 49847, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Dje 25.3.2022, Rcl 50284, da minha lavra, Dje 23.3.2022, Rcl 49647, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 25.2.2022, Rcl 34932, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 20.8.2019, Rcl 15893, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 08.8.2014.



    9. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para suspender a tramitação do Processo nº 0000364-70.2021.5.22.0107, em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, até o julgamento do mérito desta reclamação.



    10. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015. 



    11. Cite-se a beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 08 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora